Tribunal: STF
Processo: HC 230848
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Murilo Martins dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, que denegou a ordem de habeas corpus.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 19 dias-multa



    Sustenta a impetrante, nesta impetração, em síntese: a irrelevância do valor do bem furtado (um alicate avaliado em 15,00 reais) e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a reincidentes.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade material da conduta ou a aplicação do furto privilegiado.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “O impetrante sustenta a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância.



     Subsidiariamente, alega que o paciente faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado, em razão do ínfimo valor do bem furtado. 



    Inicialmente, constata-se que o reconhecimento do furto privilegiado não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    No que se refere à incidência do princípio da insignificância, consta do acórdão impugnado (fls. 470-471):



    Por outro lado, inaplicável o princípio da insignificância, eis que esta Colenda Câmara, mesmo com o advento da Lei Anticrime, mantém seu entendimento de que a bagatela não encontra previsão legal. 



    De mais a mais, cumpre observar que, a conduta não foi minimamente ofensiva, evidenciando a periculosidade do apelante, que escalou um muro e arrombou a porta do estabelecimento comercial no qual se encontravam os bens, havendo elevado grau de reprovabilidade em seu comportamento. 



    Não bastasse isso, analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado (fls. 38/46), é certo que o réu é contumaz na prática de delitos e que faz deles seu meio de vida, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais descreveram o acusado como conhecido dos meios policiais pela prática de furtos.



     Há que se considerar ainda que o valor dos bens subtraídos está longe de ser ínfimo, já que a vítima aduziu ter tido prejuízos da ordem de R$ 7.000,00, já que não recuperou todos os objetos furtados, além do necessário conserto da porta arrombada. 



    Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a condenação era mesmo de rigor.”



    A insignificância, para E. R. Zaffaroni (in "Manual de Derecho Penal" p.474/475, 6ª Edição), é caso de atipicidade conglobante em que a conduta, sendo legalmente típica, não é penalmente típica por ausência de antinormatividade (tipicidade conglobante // ob. cit. pg. 383 e segts.). Diz o mestre argentino que nem toda afetação mínima do bem jurídico é capaz de configurar a afetação requerida pela tipicidade penal. Assim, alerta que "todo el orden normativo persigue una finalidad, tiene un sentido, que es el aseguramiento jurídico para posibilitar una coexistência que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia sólo puede surgir a Ia luz de Ia finalidade general que le da sentido al ordem normativo y, por ende, a la norma en particular, y que nos indica que esos supuestas estan excluídos de su âmbito de prohibición, lo que no se puede estabelecer a la simple luz de su consideración aislada." (ob. cit, p. 475). Exemplifica com casos, v.g., de apoderamenlo de objeto de valor mínimo (uma vela), ou do recebimento, por pequeno funcionário, de agrado de Natal (o que não afeta a imagem da Administração) 



    O princípio, como ressalta Maurício Antônio Ribeiro Lopes (in "Princípio da Insignificância no Direito Penal", RT, 1997, p. 170) "surge como recurso teleológico para integração semântica e política do Direito Penal" e não, percebe-se, para ser utilizado com substrato vago, de ânimo de ocasião, acarretando, daí, tão só a imprecisão, a incerteza denotativa e, por fim, a total imprevisibilidade da reação estatal a condutas legalmente típicas. Carlos Vico Manãs (in ''O Principio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal", Saraiva, 1994), por seu turno, preleciona que "nos casos de ínfima afetação do bem jurídico, o conteúdo de injusto é tão pequeno que não subsiste qualquer razão para a imposição da reprimenda. Ainda a mínima pena aplicada seria desproporcional à significação social do fato." 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n. 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo nº. 793/STF). 



    A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), e stabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 



    No caso, verifica-se que, além da reincidência do acusado, a conduta do réu – furto com destruição ou rompimento de obstáculo – não pode ser considerada de menor reprovabilidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.



    Com efeito, a Corte de origem bem consignou que "a conduta não foi minimamente ofensiva, evidenciando a periculosidade do apelante, que escalou um muro e arrombou a porta do estabelecimento comercial no qual se encontravam os bens, havendo elevado grau de reprovabilidade em seu comportamento." e "analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado (fls. 38/46), é certo que o réu é contumaz na prática de delitos e que faz deles seu meio de vida, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais descreveram o acusado como conhecido dos meios policiais pela prática de furtos." 



    Nesse contexto, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais e, posteriormente, pratica novo crime, mediante rompimento de obstáculo. 



    Desse modo, nota-se que as instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Ademais, o Ministro Relator entendeu pela inviabilidade do princípio da bagatela valendo-se das seguintes premissas:



    “Não bastasse isso, analisando a certidão de antecedentes criminais do acusado (fls. 38/46), é certo que o réu é contumaz na prática de delitos e que faz deles seu meio de vida, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, os quais descreveram o acusado como conhecido dos meios policiais pela prática de furtos.



     Há que se considerar ainda que o valor dos bens subtraídos está longe de ser ínfimo, já que a vítima aduziu ter tido prejuízos da ordem de R$ 7.000,00, já que não recuperou todos os objetos furtados, além do necessário conserto da porta arrombada.”



    Como visto, considerou-se a contumácia delitiva do paciente e os prejuízos causados à vítima, avaliados em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Logo, à luz dos vetores que direcionam a aplicação do princípio da bagatela, não vislumbro a presença dos requisitos, porquanto não há como concluir, no caso concreto, pela inexpressividade da lesão jurídica e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.



    Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido.(HC 225715 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-06-2023)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente